Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME ALTERADO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. BONS ANTECEDENTES E PRIMÁRIO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A fixação do regime prisional inicial deve observar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou a reincidência do réu (§ 2o), bem como as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal (§ 3o).
3. Em grau recursal, quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher foram decotadas duas circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime) remanescendo uma única circunstância judicial negativa na primeira fase (culpabilidade), e quanto ao crime de ameaça foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. À época do julgamento, o réu era primário e ostentava bons antecedentes. A pena definitiva foi fixada em patamar muito inferior a quatro anos.
4. A fixação do regime intermediário com base em uma única circunstância judicial negativa exigia fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu, sendo de rigor a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
5. Revisão criminal procedente.